Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002842-45.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RONALDO RIBEIRO - CPF: 050.347.569-60 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE BRAGA PRESOTTO - CPF: 261.100.358-07 (EMBARGANTE), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VELCI JOSE PREUSSLER - CPF: 894.150.609-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CILIBERTO MEURER - CPF: 660.766.339-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDÍCIOS DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL. ANACRONISMO DE SELOS NOTARIAIS. MERO INCONFORMISMO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em contra acórdão que, ao prover recurso de agravo de instrumento, reformou decisão interlocutória para revogar a suspensão de leilão judicial em sede de embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a manifestação do INCRA e a natureza dominial da área; (ii) estabelecer se houve vício de fundamentação quanto à existência de decisão superveniente do juízo singular; (iii) determinar se a análise da inidoneidade do título possessório em sede de agravo de instrumento configura contradição ou julgamento antecipado de mérito; e (iv) verificar se a necessidade de dilação probatória obsta a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de omissão quanto à manifestação do INCRA decorre da circunstância de que o substrato fático-jurídico do acórdão repousa na ausência de probabilidade do direito possessório, uma vez que a proteção em sede de tutela de urgência exige título minimamente hígido, o que restou fulminado pela constatação de grave anacronismo nos selos notariais do contrato apresentado.

4. A alegação de omissão sobre decisão superveniente do juízo da execução carece de amparo jurídico, porquanto os atos decisórios de primeiro grau que mantiveram a suspensão do leilão derivavam diretamente da liminar que foi revogada por este Tribunal, operando-se, portanto, a cessação automática de seus efeitos por força do efeito substitutivo do recurso.

5. Não se vislumbra a contradição arguida, na medida em que o reconhecimento de indícios robustos de inidoneidade documental em sede de cognição sumária não se confunde com o juízo definitivo de mérito, sendo dever do magistrado, ao examinar os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, realizar a valoração precípua das provas para aferir a fumaça do bom direito.

6. A imprescindibilidade de dilação probatória futura ou o depósito incidental de documento original não vinculam o julgador à manutenção de liminar quando a prova pré-constituída colacionada pela parte adversa, dotada de fé pública, desconstitui a verossimilhança das alegações do embargante.

7. O recurso de aclaratórios não se presta à rediscussão de teses jurídicas ou ao reexame do conjunto probatório quando a decisão hostilizada enfrentou os pontos nodais da lide de forma coerente e exauriente, ainda que de modo contrário aos interesses da parte recorrente.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou revaloração de provas quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente sobre os requisitos da tutela de urgência. 2. A revogação de liminar possessória em sede recursal, baseada em indícios de fraude documental, acarreta a perda automática de eficácia de decisões de primeiro grau que apenas conferiam cumprimento à medida precária anterior. 3. Para fins de prequestionamento, é despicienda a citação numérica de dispositivos legais quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, operando-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 11, 300, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 994, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.04.2000; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TIAGO ANDRE BRAGA PRESOTTO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1002842-45.2026.8.11.0000), originário dos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. nº 1000697-59.2025.8.11.0094), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado para revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão de leilão judicial (cf. Id. nº 371003365).

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões e contradições. Sustenta que o julgado omitiu-se quanto à manifestação do INCRA sobre a natureza pública do imóvel e quanto à decisão superveniente do juízo da execução que manteve a suspensão dos atos expropriatórios. Aduz a ocorrência de contradição interna, pois o acórdão teria analisado o mérito da falsidade documental em sede de cognição sumária. Por fim, aponta omissão quanto à necessidade de dilação probatória, ante o depósito do contrato original em juízo. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a liminar e o prequestionamento de dispositivos legais (cf. Id. nº 371885361).

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os argumentos da embargante revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por protelação (cf. Id. nº 374936390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões e contradições no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar a suspensão de leilão judicial.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Analiso, inicialmente, a alegação de omissão quanto à manifestação do INCRA e à natureza pública do imóvel. Entendo que o vício inexiste. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara ao consignar que a discussão sobre o domínio da União é matéria a ser dirimida em via processual própria, não servindo de lastro para manter uma liminar de embargos de terceiro fundada em posse decorrente de contrato particular de idoneidade contestada.

A fundamentação do julgado é explícita ao registrar que a proteção possessória em sede de tutela de urgência exige título minimamente hígido. Uma vez que as certidões da Corregedoria-Geral da Justiça demonstraram que os selos notariais do contrato de 2020 referem-se a atos de protesto de 2025, a probabilidade do direito ficou fulminada, independentemente de eventuais discussões dominiais paralelas.

Quanto à suposta omissão sobre a decisão superveniente do juízo da execução, verifico que o argumento não prospera. A decisão de primeiro grau que manteve a suspensão do leilão fundamentou-se justamente no cumprimento da liminar que o acórdão ora embargado revogou. Portanto, com a reforma da decisão interlocutória pelo Tribunal, os efeitos daquele despacho de origem cessam automaticamente, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à alegada contradição interna sobre o julgamento do mérito em cognição sumária, entendo que a parte confunde o juízo de probabilidade com o juízo definitivo. O acórdão não declarou a falsidade do documento com força de coisa julgada, mas sim reconheceu a existência de indícios robustos de inidoneidade que impedem a concessão de liminar. Para o exame da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, o magistrado deve necessariamente valorar a prova das alegações.

Friso, ainda, que a necessidade de dilação probatória ou o depósito do contrato original em juízo não impõem a manutenção da suspensão do leilão. Se a prova pré-constituída trazida pelo credor goza de fé pública e desmente a autenticidade do título do embargante, a prudência recomenda a revogação da medida excepcional de suspensão da expropriação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil adotou a tese do prequestionamento ficto. Ademais, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No que tange ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, embora as teses tenham sido rejeitadas, o exercício do direito de recorrer, neste momento, ainda não configura abuso manifesto capaz de ensejar a penalidade do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026